Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CARGA HORÁRIA. CUMPRIMENTO. INDISPENSÁVEL. ART. 33, RES. 1/12 CEDF. PROCESSO DE APRENDIZAGEM. ACELERAÇÃO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 33 da Resolução 1/12 do Conselho de Educação do Distrito Federal– CEDF determina que “os cursos da educação de jovens e adultos - EJA presenciais e a distância, com objetivo de acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo, a duração de: 22 (vinte e dois) meses e 15 (quinze) dias com 1.500 (mil e quinhentas) horas para o curso correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental; 24 (vinte e quatro) meses com 1.600 (mil e seiscentas) horas para o curso correspondente aos anos finais do ensino fundamental; 18 (dezoito) meses com 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio.”
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional expressamente dispõe que o curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio tem como público-alvo os alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria.
3. No caso em análise, o apelante não está inserido em situação excepcional que justifique a aceleração do processo de aprendizagem regular, tão somente se baseia na maioridade civil e na aprovação em exame de vestibular para o pedido. Além disso, não resta comprovado aptidão excepcional e inequívoca para superar as etapas regulares do processo de aprendizagem regular, nem hipótese de exclusão ou dificuldade de acesso à educação formal na idade apropriada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.